Tribunal: TJPA
Processo: 0003056-09.2006.8.14.0015
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0003056-09.2006.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: CASTANHAL (1ª VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: MÔNICA DO SOCORRO REIS DA SILVA (ADVOGADAS: LEIDE MÁRCIA LIMA GOMES OAB/PA 8400-A E MÁRCIA SIMONE A. SAMPAIO OAB/PA 10.989).
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CASTANHAL (PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARCELO PEREIRA DA SILVA OAB/PA 9739).
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DE NOMEAÇÃO. INVESTIDURA DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RE Nº. 724.347/RE, JULGADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE PARA ENSEJAR NA INDENIZAÇÃO PLEITEADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0003056-09.2006.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: CASTANHAL (1ª VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: MÔNICA DO SOCORRO REIS DA SILVA (ADVOGADAS: LEIDE MÁRCIA LIMA GOMES OAB/PA 8400-A E MÁRCIA SIMONE A. SAMPAIO OAB/PA 10.989).
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CASTANHAL (PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARCELO PEREIRA DA SILVA OAB/PA 9739).
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
MÔNICA DO SOCORRO REIS DA SILVA
inconformada com decisão monocrática de fls. 238/239, por mim proferida, na qual conheci da remessa necessária e do apelo, dando provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, com a consequente reforma da sentença objurgada.

No presente agravo, a recorrente aduz que não há similitude entre o caso em concreto e o tema analisado no RE 724.347 (tema 671), julgado sob a sistemática da repercussão geral e utilizado para fundamentar a decisão ora recorrida.

Sustenta que o paradigma discutido no referido julgado versava sobre candidatos que ainda iriam se submeter à segunda fase do concurso público, enquanto que a agravante já estava aprovada, aguardando a convocação postal e foi preterida por outros candidatos em colocações posteriores a da recorrente.

Por essa razão, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para a reconsideração da decisão monocrática recorrida.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos (fl. 267).

Assim instruídos, os autos retornaram conclusos.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém, 17 de dezembro de 2019.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0003056-09.2006.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: CASTANHAL (1ª VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: MÔNICA DO SOCORRO REIS DA SILVA (ADVOGADAS: LEIDE MÁRCIA LIMA GOMES OAB/PA 8400-A E MÁRCIA SIMONE A. SAMPAIO OAB/PA 10.989).
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CASTANHAL (PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARCELO PEREIRA DA SILVA OAB/PA 9739).
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão agravada fundamentada na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Isto porque o caso amolda-se ao entendimento firmado pelo STF, visto que não se vislumbra situação de arbitrariedade flagrante, sendo esta a única exceção a ensejar em indenização sob o fundamento de que o candidato deveria ter sido investido em momento anterior, como bem delimitado no RE 724.347 (tema 671),
in verbis
:
Ementa: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior,
salvo situação de arbitrariedade flagrante
. 2. Recurso extraordinário provido.
(RE 724347, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015). Grifado.

In casu
, a recorrente foi aprovada em concurso público, objeto do Edital nº. 001/04 para o cargo de professora da rede pública primária do Município de Castanhal, ocupando a 85ª colocação no certame, ficando dentro do número de vagas previstas no edital. Por esta razão, ficou no aguardo da convocação via postal em virtude da interpretação do item 8.3 do instrumento convocatório que assim dispunha: ¿
O candidato aprovado deverá manter junto à Prefeitura de Castanhal, durante o prazo de validade do concurso público, seu endereço atualizado, visando a eventuais convocações (...)¿
.

Todavia, a convocação foi feita por edital (fls. 56/57) e a ora agravante não compareceu, tendo sido nomeados outros candidatos em colocações posteriores. Em Mandado de Segurança, foi concedida a ordem para assegurar o direito da ora recorrente à vaga por entender que o Edital não especificou que a convocação deveria ocorrer por Edital.

Desse modo, a requerente tomou posse em razão de liminar que foi confirmada em decisão definitiva do Mandado de Segurança. Ocorre que, em virtude dessa nomeação tardia, a recorrente insiste no pagamento de indenizações a título de danos morais e materiais.

Como bem descrito no RE 724.347 (tema 671) mencionado no
decisum
agravado, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior,
salvo situação de arbitrariedade flagrante
.

Neste sentido, a nomeação somente obtida por meio de decisão judicial é insuficiente para embasar o pedido de indenização por danos materiais, não bastando a mera ilegalidade na não nomeação para gerar o dever de indenizar, sendo necessária a demonstração de que houve arbitrariedade flagrante por parte da administração.

Não vislumbro a citada arbitrariedade flagrante no caso em concreto, pois é importante ressaltar que a concessão da ordem em Mandado de Segurança se deu apenas em razão de divergências quanto à forma de convocação, pois no edital do certame não constou de forma clara os procedimento para a realização deste ato.

Não restou comprovada a má-fé do ora agravado, pois não houve a intenção dolosa em não convocar ou preterir a ora recorrente, considerando que o nome dela constou na convocação por Edital (fl. 57), o que ocorreu, como mencionado alhures, foi um impasse quanto à forma de convocação, o que evidencia o agir ilegal da administração, mas não a arbitrariedade flagrante.

Assim sendo, não há de se falar em indenização pela remuneração não recebida em decorrência da nomeação tardia.

Nesse sentido, colaciono julgados pátrios:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL. NOMEAÇÃO TARDIA. CARGO DE AUXILIAR MUNICIPAL - AUXILIAR ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. TEMA 671 DO STF. ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. NÃO VERIFICADA. 1.
Como decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 724.347/DF, com repercussão geral (Tema 671), na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. Ausente tal requisito, não há de se falar em indenização pela nomeação tardia
. 2. Sentença de improcedência na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70081860603, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 30-10-2019). Grifado

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COBRANÇA - MUNICÍPIO DE PARACATU - NOMEAÇÃO E POSSE CONCEDIDA EM AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE PERÍODO ANTERIOR À POSSE E EFETIVO EXERCÍCIO, DESDE A IMPETRAÇÃO - INDEFERIDO - PRECEDENTES STJ E STF - SENTENÇA MANTIDA - PEDIDO JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL - DEFERIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Verificado o pedido de justiça gratuita em sede recursal e diante da alteração da situação financeira da apelante, defere-se o benefício da justiça gratuita, com efeitos "ex-nunc". 2- A nomeação, posse e efetivo exercício são os requisitos indispensáveis para que o servidor adquira o direito à remuneração, que refere-se a contraprestação do serviço prestado.
4- A nomeação e posse da autora, por força de decisão judicial em Mandado de Segurança, não lhe confere direito ao pagamento de indenização, equivalente à remuneração do cargo, em período anterior, desde a impetração
. 4- Precedentes do STJ e STF (Tema 671). 5-Recurso parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0470.15.002208-0/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019). Grifado.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Desse modo, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator